Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Pedro Rodrigues Serejo Neto – ME e Pedro Rodrigues Serejo Neto, representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 45372597 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0002302-86.2017.8.07.0017[1], movida em desfavor deles e de Elaine Cristina Ferreira de Souza pelo agravado, deferiu o requerimento formulado pelo recorrido[2] para determinar a citação por edital de Pedro Rodrigues Serejo Neto com fulcro nos arts. 256 II c/c 257, III e IV, ambos do CPC. Na petição inicial, o agravado asseverou haver firmado com Pedro Rodrigues Serejo Neto – ME, em 4/9/2015, cédula de crédito bancária – capital de giro n. 009.525.938 no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$6.078,57 (seis mil e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a primeira com vencimento em 3/12/2015 e a última em 5/11/2018. Alegou a existência de mora não purgada no pagamento das prestações desde fevereiro de 2017 e, diante desse fato, promoveu a execução do título extrajudicial para recebimento a quantia de R$57.411,01 (cinquenta e sete mil quatrocentos e onze reais e um centavo) (Id. 34632586 do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 14943654, p. 1-6), os agravantes sustentam que o agravado move contra eles execução de título extrajudicial para recebimento da quantia de R$57.411,01 (cinquenta e sete mil quatrocentos e onze reais e um centavo). Ressaltam haver sido determinada a citação por edital, após a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (SINESP, INFOSEG, SIEL, RENAJud e BACENJud). Argumentam haver a Curadoria Especial arguido a nulidade da citação por edital, porque não foram solicitadas informações sobre o endereço deles às concessionárias de serviços públicos, conforme preceitua o art. 256, § 3o, do CPC. Destacam ter o juízo indeferido o pleito, ventilado em exceção de pré-executividade, com fundamento no esgotamento sem sucesso das diligências para a localização com base em informações obtidas nas pesquisas realizadas. Alegam ser ônus da parte autora a indicação do endereço para citação, apesar disso o Judiciário, por meio da disponibilização de sistemas eletrônicos, tem colaborado na obtenção de informações para localização das partes. Os agravantes assinalam não se haver tentado conseguir informações perante as concessionárias de serviços públicos de telefonia, de internet, de água e esgoto e de energia, comumente utilizados no Distrito Federal, embora tenha ocorrido o esgotamento das diligências nos endereços encontrados pelo juízo em pesquisas realizadas. Esta situação omissiva, segundo dizem, contraria a regra estabelecida pelo art. 256, § 3o, do CPC e nulifica a citação por edital, consoante julgados colacionados. Pedem o conhecimento e provimento do recurso, para ser declarada a nulidade da citação por edital, a fim de se determinar a solicitação de informações junto às concessionárias de serviços públicos (empresas de telefonias fixa e móvel, bem como de água e energia). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto os agravantes, apesar de mencionarem, na petição do recurso, a interposição de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, não cuidaram de formular o pleito. Não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida antecipatória indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelos agravantes na indicação feita na petição recursal de pedido de antecipação de tutela. Incumbe à parte agravante, nos termos do art. 1.018, incs. II e III, do CPC, elaborar a petição recursal com atenção para os requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não formulou o pedido de antecipação da tutela recursal, mas apenas indicou, na petição de interposição do recurso, a intenção de o fazer, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal, apenas mencionado no título identificador da pela recursal, conclui-se pelo não conhecimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de requerimento expresso para a apreciação da antecipação de tutela, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[4] c/c 1.019, inc. I[5], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas NÃO CONHEÇO da antecipação da tutela apenas indicada na petição recursal. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[6]. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Cédula de crédito bancário – capital de giro n. 009.525.938 no valor de R$110.000,00, cujo valor do débito não pago atualizado até 31/5/2017 é de R$57.411,01, conforme petição inicial – Id 34632569 do processo de referência. [2] Id 4390550 do processo de referência [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;